Tribunal: TJES
Processo: 5000067-24.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-24.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FARMACIA MEDIZIN LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO DE AUTISMO (TEA) SUBMETIDA A TRATAMENTOS DE TERAPIAS ABA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. MODIFICAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE DO LOCAL DO TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE EM QUE POSSUI REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a custear o tratamento de que necessite a criança, no mesmo município ou em locais mais próximos à residência do autor. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

2. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo, por qualquer das razões suscitadas pela parte recorrente. O art. 8º da Lei 9099/95 impede que menores sejam parte em processo que tramita nos juizados especiais cíveis. Não é a hipótese dos autos, pois a requerente é pessoa jurídica. Também não há de se falar em ilegitimidade passiva, sobretudo porque a presente ação discute cumprimento de contrato havido entre a autora e a ré. Assim, a contratante é legitimada para exigir, em juízo, o cumprimento das obrigações assumidas pela ré. Quanto à suposta complexidade da causa, a requerida sequer elucida qual a controvérsia que demanda a produção de prova pericial, de forma que confirmo os argumentos contidos na sentença para rejeitar a preliminar suscitada, pois, de fato, os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

3. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Repousa a controvérsia discutida a partir do presente recurso em averiguar se, na ausência de prestador na rede credenciada ao Plano de Saúde no município de residência do usuário, é possível admitir-se como suprida a obrigação contratual mediante a autorização de custeio por prestador de serviços credenciado localizado em outro município.

5. Sobre o tema, conforme destacado pelo Juízo de origem, a conduta da requerida em oferecer apenas profissionais credenciados nos municípios vizinhos à cidade de Domingos Martins/ES, onde reside o beneficiário do plano de saúde, tem o condão de obstaculizar o regular tratamento a que ele deve ser submetido, pondo em risco, até mesmo, a evolução do seu quadro clínico.

6. Nesse sentido, cumpre destacar que já decidiu o E. TJES que “
em caso de indisponibilidade, o atendimento no mesmo município é preferencial, ainda que o prestador não integre a rede assistencial da operadora do plano de saúde. Tão somente no caso de inexistência de prestador no mesmo município é que se permite ao plano de saúde autorizar o atendimento em município limítrofe ou na região de saúde”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006911-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJES 16/02/2024).

7. Outrossim, pertinente também o destaque do seguinte trecho da sentença: “(...)
o beneficiário terá que deslocar-se, para conseguir cumprir a prescrição médica, acaso seja ela todos os dias, 470 km por semana (94 Km ida e volta X 5 vezes na semana)
(...)
Só a distância a percorrer semanalmente inviabilizaria, por via reflexa, o tratamento do infante. E não só o tratamento de saúde, como também sua frequência à creche/escola, o que prejudicaria sua educação, sua socialização e o tratamento psicopedagógico
”.

8. Assim, irretocável a sentença no que se refere ao reconhecimento da abusividade da conduta da Recorrente na hipótese, de modo que comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere à manutenção do tratamento do paciente em seu município de residência (no caso, Domingos Martins/ES).

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)